Tribunal: TJSP
Processo: 2059017-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado - Inexistência de excesso de prazo na condução do feito na origem - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2059017-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente CAIQUE FRANCISCO VIOLADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059017-35.2020.8.26.0000 - Voto no 21.697
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2059017-35.2020 - Barretos
Impetrante: Danilo Vicente Araújo Silva
Paciente:
Caique Francisco Violada
voto no 21.697
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida
concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus
covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que
constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de
forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso
concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto
excepcional atualmente vivenciado - Inexistência de excesso de
prazo na condução do feito na origem - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Danilo Vicente Araújo Silva, defensor público, em favor
de CAIQUE FRANCISCO VIOLADA, denunciado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sob a alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Barretos.
Em resumo, pretende que haja a revogação da
prisão preventiva, expedindo-se o necessário alvará de soltura,
concedendo ao paciente a liberdade provisória e, caso seja
necessário, aplicar outras medidas cautelares diversas da prisão.
Subsidiariamente, pugna pela substituição por prisão domiciliar caso
sejam entendidos subsistentes os requisitos da prisão preventiva.
Argumenta no sentido de que o r. decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059017-35.2020.8.26.0000 - Voto no 21.697
3
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Outrossim, argumenta quanto ao alto risco de contágio no
tocante a pandemia do vírus COVID-19
Indeferida a liminar (fls. 76/78), e prestadas as
informações pelo Juízo a quo (fls. 85/86), opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 89/93).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, na medida em que, em tese,
no dia 25 de março de 2020, por volta das 2h00min, na Rua João
Machado de Barros, no 986, Bairro Santana, na cidade de Barretos
trazia consigo, mantinha em depósito e guardava para fins de entrega
e fornecimento a consumo de terceiros, 90 (noventa) pinos do tipo
eppendorf contendo 138,9 g de cocaína e 01 pedra de crack com
peso bruto de 5,7g, tratando-se de drogas, sem autorização e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059017-35.2020.8.26.0000 - Voto no 21.697
4
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo apurado, nas circunstâncias acima
descritas, policiais faziam patrulhamento pelo local, quando avistaram
o denunciado Caique, o qual, ao avistar a aproximação da viatura
tentou se esconder atrás de um automóvel estacionado no local,
arremessando 01 (uma) pedra de crack e uma pequena balança
digital, objetos que foram apreendidos pela polícia em seguida (cf.
auto de exibição e apreensão de fls. 7/8).
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o
seguinte fundamento:
“(...)
Vistos.
O
autuado
CAIQUE
FRANCISCO
VIOLADA foi preso em flagrante delito em 25 de março
de 2020 por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.O Ministério Público manifestou-se pela
conversão da prisão em flagrante do autuado em
preventiva (fls. 39/41). A Defensoria Pública postulou
pela liberdade provisória do autuado (fls. 44/47). O
delito imputado é punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a 04 anos, o que permite a
decretação da prisão preventiva. Em observância ao
previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal,
reputo haver indícios suficientes de autoria e provas da
materialidade A materialidade encontra-se estampada
no laudo pericial de fls.33/36.Os policiais militares
Uewerton Ferreira da Silva e Cláudio Aparecido Garcia
narraram que, durante patrulhamento, depararam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059017-35.2020.8.26.0000 - Voto no 21.697
5
com o autuado, o qual, ao notar a presença policial,
buscou
esconder-se
atrás
de
um
automóvel
estacionado, ocasião em que lançou ao solo um
invólucro plástico com uma pedra de crack facilmente
fracionável para fins de comércio, além de uma
balança digital. Indagado a respeito da existência de
mais drogas, o autuado indicou um imóvel desabitado
nas proximidades, onde fora localizado um invólucro
plástico com 90 eppendorfs com cocaína, de modo que
Caique confessou a propriedade das drogas e a
destinação ao comércio espúrio.Com efeito, a custódia
é recomendável para a garantia da ordem pública. Os
fatos denotam a apreensão de expressiva quantidade
e diversidade de drogas, além de objeto de
manipulação,
circunstâncias
que
indicam
comercialização expressiva de entorpecentes. Não
obstante, a imputação delitiva é de crime gravíssimo, o
qual está a permear e desestruturar a sociedade atual,
além de constituir uma mola propulsora de vários
outros delitos, não só contra o patrimônio, mas também
contra a vida humana. Ademais, a custódia cautelar
também se faz necessária para evitar que solto,
continue a reiterar na prática do tráfico de
entorpecentes, ante o inegável apelo que esse
comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que
proporciona. A custódia é recomendável, ainda, para
assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura do
autuado nessa fase processual poderia obstar ou, pelo
menos dificultar a instrução criminal. Assim, reputo que
as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em
tela, revelam-se inadequadas e insuficientes. Posto
isto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva,
com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do
Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de
prisão. Por fim, pondero que o autuado negou
agressão por parte dos policiais e não aparentava
lesões (fls. 26). Autorizo a destruição do entorpecente
apreendido nos autos, com a observação de que
deverá ser retida amostra necessária à realização do
laudo definitivo e eventual contraprova pericial. A
destruição das drogas deverá será executada pela
Autoridade Policial competente no prazo de 15 dias na
presença do Ministério Público e da autoridade
sanitária, com a lavratura de auto circunstanciado pelo
Delegado de Polícia, com a certificação neste da
destruição daquelas. Aguarde-se a conclusão das
investigações.”(fls. 48/50, dos autos digitais
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059017-35.2020.8.26.0000 - Voto no 21.697
6
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 48/50, dos autos digitais
principais), já que suficientemente fundamentada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido
o paciente, com ofensa a sua liberdade individual.
Note-se que tais decisões enfrentaram o tema,
prestando-se aos fins a que se destinam, na medida em que
segregam, cautelarmente, agente que praticou, em tese, grave crime
de tráfico de drogas, delito este que vem causando intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população,
ainda mais em cidade denominada como instância turística,
carecendo de relevo a pouca quantidade de droga com ele
apreendida.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência de
indícios
de
autoria
e
materialidade.
Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão
preventiva Ordem denegada”(TJSP, Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059017-35.2020.8.26.0000 - Voto no 21.697
7
0031826-93.20138.26.0000,
Des.
Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25.04.2013).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar. Finalmente, não há que se falar em
necessidade da liberdade provisória ou conversão em prisão
domiciliar do paciente em face do risco da exposição ao vírus
Covid-19, pois não consta que ele estivesse sendo submetido a
qualquer
constrangimento
ilegal
por
ausência
da
prestação
jurisdicional ou mesmo médica no presídio em que se encontra.
E como apontado no v. acórdão do Habeas
Corpus no 2062475-60.2020.8.26.0000, julgado em 29 de abril de
2020, também, por esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, da
lavra da E. Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, que se
aplica com precedente jurisprudencial:
“A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2, correntemente chamado de
novo corona vírus,
transmissor
da
doença
denominada
COVID-19,
originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional, em 30 de janeiro de 2020. Semanas
depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos
continentes, seguiu-se declaração pública de situação
de pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059017-35.2020.8.26.0000 - Voto no 21.697
8
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de
2020, para, declarando Emergência em Saúde Pública
de
Importância
Nacional
(ESPIN),
estabelecer
diretrizes para o enfrentamento da questão. Sensível a
esse cenário grave e excepcional, que tem como
origem um vírus de atributos ainda não totalmente
catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo
adotou as medidas ao seu alcance para a contenção
da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à
declaração da situação de pandemia expedida pela
OMS, adotou uma série de providências de ordem
institucional, voltadas à proteção de seus públicos
interno e externo, sem solução de continuidade à
atividade jurisdicional.
Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura (CSM) no 2545, de
16.03.2020,
e
no
2550,
de
23.03.2020,
que
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e
garantiram
o
caráter
ininterrupto
da
prestação
jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
editou a Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, que, dentre outras resoluções, e no que
concerne ao objeto do presente writ, recomendou, em
seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre
a execução penal considerassem medidas voltadas à
redução de riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ, no
uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B,
§ 4o, I, II e III), expediu recomendação voltada à
reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia
de
COVID-19,
sejam
as
impostas
em
caráter
provisório, sejam as decorrentes de condenação
transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de medidas
de
prevenção
da
disseminação
do
vírus,
tal
recomendação, a toda evidência, não deve ser
entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento
de um norte, destinado às autoridades jurisdicionais,
para que reavaliem, de acordo com elementos de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059017-35.2020.8.26.0000 - Voto no 21.697
9
caso concreto, de forma refletida e ponderada, a
efetiva necessidade da manutenção de pessoas no
cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria
inegável deturpação dos louváveis propósitos que
ensejaram a Recomendação e, via de consequência,
ao Estado Democrático de Direito. Afinal, não é demais
recordar que há um arcabouço legal vigente e que
deve
continuar
a
ser
aplicado
e
respeitado,
independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado
acima,
autoridades
de
diferentes
Poderes
da
República, em todos os entes da Federação, estão
empenhados em resguardar a população, tanto dentro
como fora do cárcere, e não apenas no concernente à
saúde, mas também no tocante a outros direitos e
garantias constitucionalmente previstos, inclusive a
segurança pública, que não comportam relativização
para além daquela naturalmente decorrente do juízo de
proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a premissa
adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao
negar referendo à r. decisão cautelar incidental
proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF no
347, em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o
que poderia ser entendido sob um viés de
determinação ou ordem a analisar, em caráter de
urgência, a adoção de medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o teor da
Recomendação expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a douta autoridade
apontada como coatora, ao analisar o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade do paciente
por prisão domiciliar, decidiu com fundamento em
elementos idôneos, não se podendo cogitar de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente
não faz jus à benesse pretendida, em termos dos quais
se destacam:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
cinco motivos. Primeiro, porque cumpre pena em
regime prisional fechado, razão pela qual a norma
inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não
incide no caso vertente, porque destinada aos
condenados em meio aberto [...].
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059017-35.2020.8.26.0000 - Voto no 21.697
10
2o, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal,
a pena privativa de liberdade será executada de forma
progressiva, de modo que a transferência para regime
prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado
tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de
regência no regime anterior [...].
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento
médico e/ou cuidados necessários, de modo que a
norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil [...].
Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do
preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a
unidade hospitalar adequada, por obra do próprio
diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor
do processo de execução, conforme preconizam os
arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de
Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência
médica necessária.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados
médicos mais adequados do que aqueles prestados
pelo Estado, em cárcere.
Quinto,
porque
o
sentenciado
igualmente
não
comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há
risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do
que aquele suportado pelas pessoas em geral, que
estão em meio livre, de contrair o corona vírus
(COVID19)”(TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
no
2062475-60.2020.8.26.0000, j. em 29.04.2020).
Em síntese, à míngua de indicação de que o
paciente, que foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas no
final do mês de março e que estava aguardando seu julgamento na
origem, também, não apresentou qualquer prova concreta de que
possui idade igual ou superior a sessenta anos, bem como que não
há nada nos autos que indique ser ele soropositivo para HIV,
diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059017-35.2020.8.26.0000 - Voto no 21.697
11
cardíacas
ou
outras
imunossupressoras
ou
suscetíveis
de
agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Inexistindo, igualmente, comprovação de que
no local em que se encontra recolhido não receberá assistência de
saúde, se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem
resguardado em sua saúde se em seu domicílio do que onde se
encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de que a manutenção
da prisão do paciente implica em risco agravado à sua integridade
física, a ponto de justificar a relativização de relevantes valores afetos
à sociedade em geral, não há que se falar em constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do presente remédio heroico.
Por último, anota-se que o auto de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de habeas corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do
Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator